Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÕES DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO).
1 Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a progressão ao regime semiaberto, haja vista o não preenchimento do requisito objetivo. O Juízo a quo asseverou que deve ser aplicado o percentual de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime em relação à pena referente à condenação por tráfico de drogas, visto que sobreveio a informação de que o apenado é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Alega que a decisão afrontada violou a coisa julgada e a segurança jurídica, pois, em decisão anterior, já havia sido fixado percentual menos gravoso para progressão de regime em relação à pena do tráfico de drogas.
2 As decisões do Juízo das Execuções Penais possuem natureza mista, ou seja, têm caráter tanto jurisdicional quanto administrativo, de sorte que, alterado o panorama fático e/ou jurídico que embasou decisão anterior, pode o Juízo de origem rever sua decisão, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou à segurança jurídica. Precedentes desta Corte de Justiça.
3 A reincidência é condição pessoal do apenado e, por isso, irradia seus efeitos sobre todas as penas que compõem a execução penal.
4 No caso sob análise, verifica-se que, quando proferida a decisão deferindo a aplicação de percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime quanto à pena do tráfico de drogas praticado em 2019, com trânsito em julgado da condenação em 2020, ainda não havia a informação sobre a existência de pena a executar por condenação pela prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado ocorridos em 1996, com trânsito em julgado da condenação em 2014. Posteriormente, veio ao conhecimento do Juízo das Execuções Penais que havia mais uma reprimenda a ser cumprida pelo reeducando, pena essa imposta em razão da prática de crime hediondo ou equiparado. Quando da análise do pedido de progressão de regime, o Juízo a quo consignou que, diante da juntada de nova carta de guia comprovando a reincidência em crime hediondo ou equiparado, deve o apenado cumprir 60% (sessenta por cento) da reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Concluiu acertadamente pela ausência do requisito objetivo.
5 Nada há a reparar na decisão impugnada, visto que, diante da nova conjuntura processual, o Juízo de origem tão somente readequou o percentual para progressão de regime, em atenção ao comando da lei, sendo tal decisão proferida em virtude da superveniência de fato novo, a saber, a juntada da nova carta de guia.
6 Agravo conhecido e desprovido.